Tribunal: TJES
Processo: 5000475-63.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-63.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS VIRGENS ALMEIDA BENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente, em sua inicial, alegou que desconhecia a origem dos contratos de empréstimo que estavam sendo descontados em seu benefício. Todavia, conforme demonstrado na instrução processual, a mesma teve os valores creditados em sua conta e os utilizou, razão pela qual não há que se falar em cobrança indevida.

Já em sede de recurso, a recorrente informa que utilizou os valores mas que o cartão de crédito consignado não foi solicitado. No entanto, como o mesmo foi utilizado, entendo que a mesma tinha conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, e que o valor que vem sendo descontado em seu benefício é devido.

Assim, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante de improcedência do pedido. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a autora ter descoberto, ao tentar utilizar crédito para a realização de compras, que seu nome constava inscrito pela demandada em órgão de restrição ao crédito. Relata não possuir dívida junto à empresa ré, nem ao menos qualquer contratação. Pugna pela declaração da inexistência de débito e reparação a título extrapatrimonial. 2.
Sobreveio sentença de improcedência da ação, com a aplicação de multa à requerente por litigância de má-fé. Insatisfeita, a demandante recorreu, pleiteando o acolhimento das pretensões autorais e a revogação da dita multa. 3. Incidentes, in casu, os arts. 2º e 3º do CDC ao analisar-se a relação jurídica entre as partes. Tratando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus probatório a fim de restabelecer o reequilíbrio contratual entre as partes, promovendo a facilitação da defesa dos direitos do pólo vulnerável, nos termos do inciso VIII, art. 6º do CDC. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida demonstrou fato modificativo, extintivo ou impeditivo dos direitos do autor, porquanto comprovada a origem do débito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Em sede de contestação, restou evidenciada a existência de contratação entre as partes. Percebe-se que a autora recebe faturas da empresa de telefonia desde setembro de 2015, deixando de pagar as faturas a partir de fevereiro de 2016 (fl. 55). 6. Assim, a cobrança da dívida pela empresa de telefonia configura exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I do CC, não havendo que se falar em ilegitimidade do débito. Uma vez inexistente qualquer ato ilícito pela parte requerida, resta afastado, ainda, o dever de reparação a título de danos morais
. 7. No ponto, cabe a aplicação da pena de litigância de má-fé à autora, considerando que ajuizou a presente demanda alegando desconhecer a origem da dívida – o que foi comprovadamente afastado no transcorrer da instrução processual -, caracterizando a clara intenção em obter enriquecimento ilícito. Além de que, é dever de todos os envolvidos no processo judicial, inclusive, advogados e partes, a cooperação, nos termos do art. 6º, do CPC Do referido diploma legal, decorrem princípios, regras de conduta ou deveres para todos os sujeitos do processo, dentre os quais se ressalta o dever de lealdade processual e a boa-fé ao agir, o que não se verifica no caso em apreço. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009096959, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 17-12-2019)

Com efeito, verifica-se que a decisão de origem apreciou corretamente as razões que instruíram o feito, de modo a entregar ao julgado decisão que, a esta Turma, parece também melhor atender à matéria fático-probatória que restou consubstanciada nos autos. Nesse sentido, impende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno a parte autora, por recorrente e vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade, em face do benefício da AJG já concedido à parte.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.